Tribunal: TJMT
Processo: 1007640-88.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007640-88.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Temporária]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), ANGELICA PAULA DE AMORIM - CPF: 053.167.101-18 (PACIENTE), 12a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), SIVALDO DO CARMO SANTANA - CPF: 011.495.001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN ANDREY BATISTA FERREIRA - CPF: 040.524.461-43 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICIDIO QUALIFICADO – PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA –
PRETENDIDA SUBMISSÃO DA INCREPADA À PRISÃO DOMICILIAR
– IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE QUE É GENITORA DE CRIANÇA
MAIOR DE 12 (DOZE) ANOS
E QUE
ESTÁ SENDO INVESTIGADA POR CRIME COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA
– EXCEÇÕES À REGRA ESTABELECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONCESSÃO DA BENESSE ALMEJADA –
ALARDEADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA LEI N.o 7.960/89
– IMPROCEDÊNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS ACERCA DO ENVOLVIMENTO DA PACIENTE EM CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – ORDEM PRISIONAL QUE PERMANECE EM ABERTO -
NECESSIDADE DO ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO PARA GARANTIR A HIGIDEZ DAS INVESTIGAÇÕES E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– PROPALADO EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DO PLEITO LIBERATÓRIO FORMULADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO AO JUÍZO SINGULAR PARA QUE APRECIE O PEDIDO DEFENSIVO DENTRO DE PRAZO RAZOÁVEL – COAÇÃO ILEGAL EVIDENCIADA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.

Se a paciente é genitora de criança com idade superior a 12 (doze) anos, bem assim, se está sendo investigada por suposto envolvimento em crime de homicídio qualificado, não há falar em concessão da prisão domiciliar, haja vista estarem configuradas exceções à regra firmada pelo Pretório Excelso no julgamento do HC Coletivo n.o 143.641/SP.

2.

Legítimo o decreto da prisão temporária da favorecida nessa ordem por haver fundadas suspeitas de que estaria envolvida no crime de homicídio qualificado em apuração, bem assim, diante da aparente fuga da increpada – que, até a presente data, encontra-se em local incerto e não sabido; a revelar a indispensabilidade da medida para garantir o escorreito andamento das investigações e garantir a escorreita aplicação da lei penal.

3.

Muito embora a marcha processual do feito correlato não possa, de um modo geral, ser considerada demasiadamente lenta, é certo que a delonga na análise do pedido defensivo de revogação da custódia cautelar evidencia certa morosidade na condução do feito; sendo, portanto, recomendado ao juízo
a quo
que proceda com a apreciação dos pedidos defensivos, em atenção aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e razoável duração do processo.

4.

Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem parcialmente concedida, tão somente para determinar ao d. Juízo de origem que proceda com a análise do pleito defensivo de revogação da prisão temporária, em prazo razoável.

IMPETRANTE:

DR. DIOGO IBRAHIM CAMPOS

PACIENTE:

ANGÉLICA PAULA DE AMORIM

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
,

com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que decretou a prisão temporária em seu desfavor
nos autos de n.o 1000919-91.2021.811.0042 (PJe), em decorrência da suposta prática do crime tipificado no
art. 121, §2o, incs. I e IV do Código Penal
.

O subscritor do
writ
inicia esclarecendo que em
28/01/2022
foram deferidas em face da favorecida nessa ordem e de seu esposo
Sivaldo do Carmo Santana
as medidas cautelares de
busca e apreensão domiciliar
e
prisão temporária
, porquanto supostamente envolvidos no homicídio de
Luan Andrey Batista Ferreira
, ocorrido no dia 24/01/2022; sendo a ordem prisional expedida em face do cônjuge da paciente devidamente cumprida quando este compareceu espontaneamente à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos, e posteriormente revogada pela autoridade judiciária de 1o grau.

Prosseguindo, afirma que conquanto tenha sido pleiteada a revogação da prisão temporária da beneficiária deste
writ
em
23/02/2022
e o processo tenha sido remetido ao Gabinete no dia
22/03/2022
,
até a data em que impetrada a presente ação constitucional, o pleito liberatório não havia sido apreciado pelo MM. Juiz
a quo
, que teria vinculado a análise da pretensão defensiva ao envio de informações pela Central de Monitoramento acerca de um possível rompimento da tornozeleira eletrônica instalada no cônjuge da paciente; o que, segundo o impetrante, configura evidente
excesso de prazo
.

Acrescenta, ainda, que
não ficou demonstrada a efetiva necessidade da prisão temporária
na hipótese, demais disso,
a decisão segregatícia não está devidamente fundamentada
, na medida em que
não evidencia o preenchimento dos requisitos

legais previstos na Lei n.o 7.960/89
, porquanto afirma que para além de todas as diligências investigativas já terem sido realizadas, inclusive com o cumprimento dos mandados de busca e a apreensão da arma do crime; a favorecida nessa ordem não detém uma periculosidade social, está civilmente identificada e reside em endereço certo no distrito da culpa, o que, no entender da defesa, robustece a conclusão acerca da desnecessidade da prisão ora vergastada.

Em reforço, assevera que conquanto a ordem prisional esteja pendente de cumprimento, a paciente não está se esquivando das investigações, ao revés, vem buscando resguardar a própria vida, haja vista que após os fatos ditos criminosos, teve a sua residência invadida por familiares da vítima, os quais tentaram atear fogo no imóvel e picharam as paredes com a sigla “CV”, em evidente alusão à facção criminosa “Comando Vermelho”.

Por derradeiro, sustenta brevemente que a increpada
faz jus à prisão domiciliar
, visto que há nos autos comprovação inequívoca de que
é genitora de uma criança de 13 (treze) anos de idade
, preenchendo, portanto, as peculiaridades fáticas citadas pelo Pretório Excelso no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 143.641/SP
.

Diante de tudo que expõe, o causídico requer a concessão
in limine
da ordem, para o fim de determinar a expedição do competente contramandado de prisão temporária e, subsidiariamente, para que seja determinado ao Juízo a quo que “proceda com a análise do pedido de revogação apresentado há meses” (sic).
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

Instrui a prefacial com os documentos eletrônicos registrados do ID 125569176 ao ID 125569178.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida

(ID 74798461) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 75022490.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 75446468).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade acoimada coatora, que a ora paciente
ANGÉLICA PAULA DE AMORIM
teve a sua
prisão temporária
decretada diante da existência de fortes indicativos de que, por volta das
20h15min do dia

24/01/2022
, defronte à residência situada à Rua Tangará, n.o 15, Bairro Altos da Serra, na cidade e comarca de Cuiabá/MT, teria instigado seu cônjuge
Sivaldo de Carmo Santana
a efetuar cerca de 07 (sete) disparos de arma de fogo em desfavor do ofendido
Luan Andrey Batista Ferreira
após uma discussão de somenos importância, causando-lhe as lesões corporais que foram a causa eficiente de sua morte.

Irresignada com a imposição da medida cautelar temporária, insurge-se a i. Defesa suscitando a ocorrência de constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

De proêmio, tenho por
descabido o argumento defensivo de que a increpada faz jus à prisão domiciliar
porque desfruta da condição de genitora de criança menor de idade.

Isto porque,
o entendimento firmado pela Suprema Corte ao julgar o
Habeas Corpus
coletivo n.o 143.641/SP é no sentido de que a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio acaso comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade
em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes
, nos termos do art. 318 do CPP. E na hipótese dos autos,
a paciente afirma ser genitora de uma criança com
13 (treze) anos de idade
, circunstância que, de
per si
, obsta a possibilidade de concessão do benefício almejado.

Mas ainda que assim não fosse, certo é que muito embora o Pretório Excelso tenha concluído pela viabilidade de submissão à prisão domiciliar de todas as mulheres inseridas nas hipóteses mencionadas alhures, sob a égide do referido acórdão, a concessão do benefício poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas
mediante violência ou grave ameaça
, contra seus descendentes ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). E ao que se vê da prova pré-constituída, na hipótese em apreço a beneficiária do
writ
está sendo investigada por suposto envolvimento em um crime de
homicídio qualificado
– que, por óbvio, envolve violência contra a pessoa; a impedir que seja agraciada com a custódia em domicílio.

De outra banda, também
não há como considerar que a prisão temporária foi imposta a ANGÉLICA PAULA DE AMORIM à míngua de fundamentos concretos, tampouco ao arrepio dos requisitos insculpidos na Lei n.o 7.960/89
.

E assim considero, porque extrai-se de uma análise acurada da decisão que decretou a prisão temporária da paciente (ID 125569176, págs. 47/50), que o d. magistrado singular concluiu pela necessidade de impor a medida segregatícia pelo prazo de
30 (trinta) dias
diante da existência de fortes indícios de que a paciente estaria envolvida no crime de
homicídio

qualificado
perpetrado em face de
Luan Andrey Batista Ferreira
, haja vista que, aparentemente, teria instigado seu esposo
Sivaldo do Carmo Santana
a efetuar os disparos de arma de fogo que culminaram na morte do ofendido.

À vista disso, concluiu que o encarceramento temporário se mostraria indispensável para
possibilitar um melhor esclarecimento dos fatos tidos por ilícitos
e
garantir o escorreito andamento das investigações
, viabilizando as diligências finais destinadas à delimitação da participação da paciente e de seu cônjuge no crime de homicídio que se aparenta, à princípio, doloso.

Além do mais, embora o causídico assevere que
ANGÉLICA PAULA DE AMORIM
não está se esquivando das investigações, mas tão somente vem buscando resguardar a própria vida, haja vista que após os fatos teve sua residência invadida por familiares da vítima, os quais tentaram atear fogo no imóvel e picharam as paredes com a sigla “CV”; certo é que
a ordem prisional expedida em desfavor da investigada permanece em aberto até a presente data
, o que, a meu ver, na contramão do que tenta incutir o impetrante,
indica que a beneficiária deste
writ
está foragida
, a justificar, ainda com mais razão, a necessidade da constrição provisória para resguardar a higidez das investigações e viabilizar a escorreita aplicação da lei penal.

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a condição de foragido do suspeito constitui-se em argumento válido a reforçar a necessidade da prisão temporária, notadamente porque gera uma dificuldade no encerramento das investigações em razão da ausência do sujeito na fase inquisitorial. Veja-se:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DECRETO DE PRISÃO TEMPORÁRIA. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO TEMPORÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA AS INVESTIGAÇÕES. AGENTE FORAGIDO. MANDADO DE PRISÃO AINDA NÃO CUMPRIDO. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

1. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

2. A prisão temporária tem natureza essencialmente acautelatória, uma vez que tem a finalidade de assegurar os resultados práticos e úteis das investigações de crimes graves previstos na Lei no 7.960/1989. É cabível, nos termos do seu art. 1a, quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial ou quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade e quando houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos delitos listados naquele diploma.

3. Inocorrência da ilegalidade apontada pela defesa.
Necessidade da prisão temporária para elucidação dos fatos, nos termos do art. 1o, I, da Lei no 7.960/89, ainda mais quando verificada a condição de foragido do recorrente
.

4. Condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema.

5. Recurso ordinário não provido”.
(RHC 94.763/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018) – negritei.

Portanto,
in casu
, verifico que a d. autoridade inquinada de coatora impôs a prisão temporária em face de
ANGÉLICA
com fulcro no art. 1o, incs. I e III, alínea
a,

da Lei n.o 7.960/89, a afastar as teses defensivas de que fora decretada à míngua de argumentos concretos e ao arrepio dos requisitos legais; porquanto as razões de decidir bem demonstram a existência de indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e a indispensabilidade da segregação provisória para garantir a higidez das investigações e viabilizar a aplicação da lei penal.

Em contrapartida, verifico que
razão assiste ao impetrante quanto ao alardeado excesso de prazo para análise do pleito de revogação da prisão temporária formulado em 1a instância
.

Isso porque, em consulta ao andamento virtual do incidente n.o 1000919-91.2022.811.0042, disponível no sistema do PJe, verifiquei que em
24/01/2022
o Delegado Titular da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa da Comarca de Cuiabá/MT representou pela decretação das medidas cautelares de
busca e apreensão domiciliar
e
prisão temporária
em face da ora paciente
ANGÉLICA PAULA DE AMORIM
e seu cônjuge
Silvado do Carmo Santana
; sendo referidas pretensões
acolhidas
pelo d. magistrado singular na data de
28/01/2022
.

A ordem de prisão expedida em face de
Sivaldo

foi efetivamente cumprida na data de
02/02/2022
e, posteriormente revogada pela d. autoridade judiciária de 1o grau na data de
17/02/2022
, ocasião em que determinada a submissão do suspeito ao cumprimento de medidas cautelares alternativas ao cárcere, dentre as quais, o uso de equipamento de monitoração eletrônica; ao que se seguiu a formulação de pedido de revogação da prisão temporária de
ANGÉLICA
, com a expedição do respectivo contramandado de prisão, haja vista que a ordem prisional permanecia em aberto.

Sucede, que conquanto o pleito liberatório tenha sido protocolado pela i. Defesa na data de
23/02/2022
, analisando acuradamente o caderno processual eletrônico verifiquei que, de fato, até a data em que impetrada a presente ação constitucional, o d. magistrado
a quo
não havia emitido qualquer pronunciamento acerca da imprescindibilidade de manutenção da prisão temporária de
ANGÉLICA
, limitando-se a postergar a análise da pretensão defensiva para após o cumprimento da citação pessoal da acusada; o que, a teor do entendimento consolidado pela c. 3a Câmara Criminal deste eg. Sodalício,
evidencia certa morosidade na condução do processo e enseja a concessão parcial da ordem
(
ex vi
: N.U 1004928-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
ANGÉLICA PAULA DE AMORIM
, tão somente para o fim de determinar ao d. Juízo da 12a Vara Criminal de Cuiabá/MT que aprecie o pedido de revogação da prisão temporária formulado pela i. Defesa nos autos correlatos com a maior brevidade possível, em atenção aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e da razoável duração do processo.

Independentemente da publicação deste acórdão,
oficie-se imediatamente a autoridade impetrada
, dando-lhe ciência do interior teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022